Tribunal: CARF
Processo: 11831.004838/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Eduardo Morgado Rodrigues
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.004838/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.677 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2020
Recorrente
CONTINENTAL CONSTRUCOES E INCORP.LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2003
ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. MULTA. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA No 49.
Conforme Súmula CARF no 49 o benefício da denúncia espontânea, previsto
no art. 138 do Código Tributário Nacional não se aplica às penalidades
decorrentes de o atraso na entrega de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 53 a 78) interposto contra o Acórdão no 02-
42.953, proferido pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belo Horizonte/MG (fls. 45 a 47), que, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a
Impugnação apresentada pela ora Recorrente, decisão esta consubstanciada na seguinte ementa:
"ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.004838/2008-71
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.677 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.004838/2008-71

Ano-calendário: 2003
DIMOB.
Comprovada a sujeição do contribuinte à obrigação, o descumprimento
desta ou seu cumprimento em atraso enseja a aplicação das
penalidades previstas na legislação de regência.

RETROATIVIDADE BENIGNA.
Tratando-se de auto de infração decorrente do descumprimento de
obrigação tributária acessória não definitivamente julgado, aplica-se a
nova lei quando cominar penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua lavratura.

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”

Por sua precisão na descrição dos fatos que desembocaram no presente processo,
peço licença para adotar e reproduzir os termos do relatório da decisão da DRJ de origem:
" (...)
Contra o sujeito passivo foi lavrada a notificação de lançamento,
relativa a FALTA/ATRASO NA ENTREGA DA DIMOB anual, PA 2003,
com exigência de crédito tributário no valor de R$ 270.000,00 e
acréscimos legais. Os dispositivos legais infringidos constam na
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal.
Irresignado, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 218)
contra o lançamento alegando que a entrega da declaração foi feita
antes de qualquer ação fiscal, configurando a denúncia espontânea
prevista no Código Tributário Nacional, art. 138.
Acrescenta que o lançamento exorbitante ofende aos princípios
da razoabilidade e do não confisco.
Cita jurisprudência. Requer a anulação do lançamento.
(...)"
A Decisão de primeira instância deu parcial provimento à Impugnação para, nos
moldes do art 106 do CTN, reconhecer a retroatividade benigna da Lei no 12.766/12 e reduzir os
montantes da multa lavrada.
Inconformada com a parte que ainda restou vencida, a Recorrente apresentou o
presente recurso nos exatos mesmos termos já aludidos em primeira instância.
É o relatório.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.677 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.004838/2008-71

Voto
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Conforme narrado, foi lavrada contra a Recorrente notificação de lançamento
relativa a multa por falta/atraso na entrega da DIMOB anual, referente a 2003.
A decisão de primeira instância deu provimento parcial à Impugnação apenas para
reconhecer a retroatividade benigna da Lei no 12.766/12 e reduzir os montantes da multa lavrada.
Contudo a Interessada repisa os mesmos argumentos de que a multa deveria ser
completamente exonerada face ao benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138 do
Código Tributário Nacional, porquanto teria cumprido a obrigação antes de qualquer
procedimento fiscal.
Sem necessidade de maiores argumentações, tal questão já foi definitivamente
resolvida por este CARF com a edição da Súmula CARF no 49, de aplicação obrigatória por esta
Turma Julgadora, in verbis:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.

Desta forma, é inconteste que houve atraso no cumprimento da obrigação, não
cabendo a mitigação da multa lavrada.
Portanto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário
mantendo, in totum, a decisão de primeira instância.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.677 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11831.004838/2008-71

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital